Tribunal: STF
Processo: RE 1254934
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REDUÇÃO DE HORAS IN ITINERE. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DESPROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N° 13.015/2014 – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SÚMULA 337, I, ‘A’, DO TST E ART. 896, ‘A’ E ‘C’, DA CLT - HORAS IN ITINERE. LIMITAÇÃO DESPROPORCIONAL PREVISTA EM NORMA COLETIVA. INVALIDADE. SÚMULA 333 DO TST E ART. 896, § 7°, DA CLT. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que não logra desconstituir os fundamentos da decisão que denegou seguimento ao recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 30). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, os incs. VI, XIII e XXVI do art. 7º, o inc. X do art. 52 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.
    Argumenta que “as cláusulas 11ª dos Acordos Coletivos foram declaradas nulas pelo TRT da 24ª Região, o que não deve ser confirmado pelo STF”, pois “as cláusulas firmadas através de instrumentos de negociação coletiva são válidas e não devem ser interpretadas isoladamente, mas inseridas no conjunto das concessões e benefícios para ambas as partes” (fls. 7-8, e-doc. 33).
    Assinala “que o E. Tribunal recorrido afrontou direta e literalmente os artigos 52, X e 102, § 2º, da Constituição Federal ao manter a aplicação do IPCA-E a partir de 25.03.2015” (fl. 8, e-doc. 33).
    Assevera que “não cabe ao Excelso Pretório Trabalhista contrariar o texto literal e o sentido do artigo 39 da Lei 8.177/91” (fl. 9, e-doc. 33).
    Pede “que declare a validade dos Acordos Coletivos firmados entre os sindicatos profissional e patronal, respeitados que foram preenchidos os requisitos formais de validade, em especial aqueles inseridos nos incisos VI, XIII e XXVI, do artigo 7º, da CF, bem com reconheça a TR como índice de correção monetária aplicável aos créditos oriundos da presente ação, conhecendo e dando provimento ao presente recurso extraordinário” (fl. 12, e-doc. 33).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à agravante.
    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal Superior do Trabalho assentou:
    “Cinge-se a controvérsia a definir o índice de atualização monetária aplicável aos débitos trabalhistas. 
    O STF, nos autos das ADINs nºs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, reconheceu a inconstitucionalidade da regra contida no art. 100 da Constituição da República, por força da EC nº 62, § 12, que contém a expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’. 
    Ante o referido posicionamento, o Tribunal Pleno do TST, no julgamento do processo n° TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, declarou inconstitucional a expressão ‘equivalentes à TRD’, prevista no art. 39, caput, da Lei n° 8.177/91, aplicando a técnica de interpretação conforme a Constituição para o texto remanescente da norma impugnada. Definiu, ainda, a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator a ser utilizado na tabela de atualização monetária dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. 
    Entretanto, o STF, em 14/10/2015, nos autos da Reclamação n° 22.012, ajuizada pela Federação Nacional dos Bancos, em decisão monocrática da lavra do Ministro Dias Toffoli, deferiu liminar para suspender os efeitos da decisão proferida por esta Corte, bem como da tabela única editada pelo CSJT, entendendo que tal decisão extrapolou o entendimento do STF no julgamento das ADINs supramencionadas, porquanto o art. 39 da Lei n° 8.177/91 não fora apreciado pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nem submetido à sistemática da repercussão geral. 
    Entendia, portanto, que o art. 39 da Lei n° 8.177/91 permanece em plena vigência, razão pela qual deveria ser mantida a TR como índice de atualização dos créditos trabalhistas. 
    Todavia, no julgamento dos embargos de declaração nos autos do processo nº TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se a TR até a data de 24/03/2015 e o índice IPCA a partir de 25/03/2015 para correção dos créditos trabalhistas. (...) 
    No caso dos autos, tendo o Regional determinado a aplicação do índice IPCA a partir de 26/03/2015, e a TR anteriormente a esta data, a decisão está em consonância com o entendimento desta Corte, de modo que não há falar em violação dos dispositivos invocados nem em contrariedade à OJ 300 da SDI-1 do TST, tampouco em divergência jurisprudencial a partir de arestos superados pelo entendimento desta Corte. (...) 
    A reclamada sustenta a validade do instrumento coletivo que fixa em 40 minutos diários o tempo de horas in itinere. Indica ofensa ao artigo 7º, XXVI, da Constituição da República, bem como transcreve arestos para a análise de divergência jurisprudencial. 
    Sem razão. 
    O Regional consignou:
    ‘Incontroversa a presença dos requisitos ensejadores à remuneração das horas in itinere, porquanto a norma coletiva reconhece o direito ao prever tempo médio para fins de pagamento e a empresa efetivamente o remunerava. (…)
    Considerado o ponto de partida e de chegada reconhecidos, verifica-se que, o tempo de percurso fixado pela sentença se encontra em consonância com a prova.
    De outro lado, a exclusão da aplicação do art. 58, § 2º, da CLT se dá apenas quando existe transporte público municipal no trajeto do trabalhador ’. (...) 
    O Regional considerou inválida a norma coletiva quanto à redução desproporcional das horas in itinere, de duas horas para 40 minutos diários. 
    Esta Corte admite a limitação do pagamento de horas in itinere por convenção ou acordo coletivo de trabalho, considerando ampla a autonomia privada coletiva no caso (art. 7º, XXVI, da Constituição da República), desde que não haja sua supressão e desde que a redução não seja desproporcional, ou seja, maior que 50%. (...) 
    Dessa forma, o Regional, ao considerar inválida a norma coletiva que limitou de forma desproporcional o pagamento das horas in itinere, decidiu em consonância com o entendimento desta Corte Superior” (fls. 3-11, e-doc. 30).
    A apreciação do pleito recursal sobre o índice de correção monetária que deve ou não incidir sobre os débitos trabalhistas exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.177/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “(...) o exame da inaplicabilidade da TR em situações específicas pertence ao domínio da legislação ordinária pertinente a cada caso, a significar que eventual ofensa à Carta Magna seria apenas reflexa. 3. Portanto, é de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à aplicação da TR como índice de correção monetária dos depósitos efetuados em conta vinculada do FGTS, fundada na interpretação das Leis 7.730/89, 8.036/90 e 8.177/91” (ARE n. 848.240-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 19.12.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NAS ADIS 4.357/DF e 4.425/DF – NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO QUANTO À AFRONTA ÀS DECISÕES NAS RECLAMAÇÕES 22.012/RS, 23.035/RS e 24.445/RS. – PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão ora reclamada determinou aplicação de IPCA como índice de correção de débito trabalhista, questão em nenhum momento analisada no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, razão pela qual não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, requisito imprescindível ao cabimento de reclamação. 2. É firme a jurisprudência do STF que considera incabível reclamação constitucional fundada em paradigmas sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, como é o caso das Reclamações 22.012/RS, 23.035/RS e 24.445/RS. 3. Agravo regimental, interposto em 07.02.2017, a que se nega provimento” (Rcl n. 25.980-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.3.2018).
    5. Quanto à controvérsia sobre a validade da norma coletiva pela qual prevista a redução das horas in itinere, o Tribunal de origem assentou que se “admite a limitação do pagamento de horas in itinere por convenção ou acordo coletivo de trabalho, considerando ampla a autonomia privada coletiva no caso (art. 7º, XXVI, da Constituição da República), desde que não haja sua supressão e desde que a redução não seja desproporcional, ou seja, maior que 50%” (fl. 9, e-doc. 30).
     Para rever esse entendimento, como pretende a recorrente ao alegar que “as cláusulas firmadas através de instrumentos de negociação coletiva são válidas e não devem ser interpretadas isoladamente” (fl. 8, e-doc. 33), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), a interpretação das cláusulas do acordo coletivo e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas in itinere. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de ofensa reflexa à Constituição. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.153.149-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 3.12.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORAS IN ITINERE. NORMA COLETIVA. SUPRESSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 7º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. NÃO OCORRE OMISSÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.163.900-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. NORMA COLETIVA. HORAS IN ITINERE EXCEDENTES. BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de acordo coletivo, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.018.487-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora